Tribunal: TJMT
Processo: 0001591-44.2010.8.11.0105
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001591-44.2010.8.11.0105
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDENIO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 139.485.712-87 (AGRAVADO), IEDA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 096.066.528-58 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3674-94 (AGRAVANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –APELAÇÃO CÍVEL –
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNAM AS RAZÕES DE DECIDIR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar fundamentos fáticos e/ou jurídicos congruentes e pertinentes com o cenário em que a lide está inserida, e que contenham aptidão abstrata de ensejar a revisão e justificar a reforma do pronunciamento judicial impugnado. 2.
Se o agravante não
combate a plenitude da fundamentação exposta na decisão agravada, devolvendo à instância recursal somente recorte da questão controvertida, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0001591-44.2010.8.11.0105
, interposto nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 0001591-44.2010.8.11.0105)
,

ajuizada pelo agravante contra VALDENIO FRANCISCO DE SOUZA, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheceu do apelo, ante a ausência de dialeticidade recursal (
cf. Id. no
164989669).

O agravante alega que
“a r. decisão monocrática proferida pelo E. Relator não poderia se utilizar do artigo 932 do CPC/15, uma vez que a tese do recorrente ainda tem possibilidade de discussão (...) assim sendo, via de regra, os recursos devem ser julgados pelo colegiado, o artigo 932 do CPC não pode ser aplicado no caso em tela, especialmente quando não esclarecidos os motivos para o julgamento monocrático (...)
(sendo)
evidente que ao julgar monocraticamente, presenciamos uma prestação inadequada da tutela jurisdicional, o que afronta o Princípio do Devido Processo Legal, ao se impedir o Contraditório e a Ampla Defesa”

Pede, pois, o exercício de retratação, ou, então,
o provimento deste agravo interno, para
“reconsiderar o seu respeitável despacho, inobstante, acaso não seja esse o vosso entendimento, a fim de que seja processado e julgado o presente para que lhe seja dado provimento, reformando-se a decisão ora Agravada para que seja submetido ao julgamento da Câmara o Agravo de Instrumento”

(cf. Id. no 167042195).

Embora devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 170296185).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do
RI/TJMT
, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno é manifestamente inadmissível, pois, assim como fez nas razões do Recurso de Apelação, o agravante novamente despreza boa técnica recursal e afronta o princípio da dialeticidade, desta vez, ao optar por simplesmente ignorar a fundamentação exposta na decisão ora impugnada para não conhecer da Apelação Cível, já que não consta das razões deste agravo interno uma única linha devotada a convencer sobre a presença dos requisitos de admissibilidade recursal, muito menos a combater os motivos que ensejaram o não conhecimento do apelo.

Eis, a propósito, o teor da decisão agravada:

“ (...)
No caso, a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo autor afim de reconhecer a ilegibilidade do debito de R$ 41.533,20, referente a Cédula Rural Pignoratícia N° 40/00197-0 e condenar o réu/apelante à devolução da quantia de R$ 14.200,00, referente aos valores residuais do contrato original e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais (cf. Id. no 156798590).

A precária, para não dizer inexistente argumentação recursal, não possui aptidão, nem mesmo em abstrato, para ensejar a revisão do quadro decisório e a reforma da sentença apelada, porque não devolve a esta instância revisora o mínimo necessário a reversão do desfecho decisório, sendo, pois, evidente, que o apelo sequer ultrapassa a barreira da mera admissibilidade.

(...)

Assim, ausentes os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, não está satisfeito o requisito formal de admissibilidade do presente recurso, cuja ausência impede seu conhecimento
”

Logo, como o agravo interno não balbucia qualquer crítica aos fundamentos da decisão ora agravada, antes, pelo contrário, trata de discussão jurídica diversa da que foi determinante à conclusão decisória, cumpre-me, mais uma vez, reconhecer que o agravante Banco do Brasil não atendeu o
ônus da impugnação específica
, substância do princípio da dialeticidade, afinal, ao deixar de
combater a fundamentação decisória acerca da inadmissibilidade do Recurso de Apelação, não devolvendo a questão à instância revisória, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória, não
podendo ser concebido que “
possa a prestação jurisdicional, sem provocação da parte apelante, perfilhar pronunciamento incongruente com as razões do recurso, desbordando-se dos limites do efeito devolutivo, aferido pela extensão da impugnação, em desarmonia com o estatuído do caput do art. 515 do CPC
” (STJ - Terceira Turma - EDcl no REsp 856.509/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 13/04/2010, DJe 03/05/2010).

Pelo exposto,
não conheço
do agravo interno, e, diante da manifesta inadmissibilidade, condeno o agravante
Banco do Brasil S.A
ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, §4o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023